Tribunal: TJDFT
Processo: 0707101-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707101-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRITORIO DO SAMBA LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TERRITORIO DO SAMBA LTDA contra decisão (id origem 151215284) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que nos autos da ação anulatória ajuizada contra INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM indeferiu a liminar vindicada para o fito de suspender os efeitos do auto de infração que determinou a interdição do estabelecimento. Alega o agravante, em síntese, “sofreu abusivo embargo de funcionamento do estabelecimento comercial, em virtude de suposta infração ambiental de excesso de ruído, dentre as sanções aplicadas estão advertência, multa e interdição total”. Sustenta que “o único meio probatório da suposta transgressão às normas de controle de poluição sonora e os limites máximos da emissão de sons e ruídos resultantes da atividade desempenhada é por meio de medição e fiscalização, nos parâmetros fixados pela NB 10.151 da ABNT”, o qual não teria sido utilizado pelo IBRAM em sua fiscalização. Aduz que “caso seja ratificada a sanção de interdição total da atividade do autor, estaria decretando o encerramento da sua empresa, por conseguinte, inúmeros empregos estarão sob o risco de interrupção; o autor deixaria de gerar alto volume de imposto; e por fim, projetos sociais e culturais serão interrompidos”. Aponta, ainda, que “a atividade operada pelo BAR DOS AMIGOS é a única fonte de rendo do seu administrador e a interdição total de suas atividades acarretaria graves prejuizos para o seu sustento do seu administrador e de sua familia, atingindo a sua dignidade”, bem assim que “realizará evento amplamente divulgado nas redes sociais nos dias 03.03.2023 (sexta – feira) e 04.03.2023 (sábado), cujo cancelamento lhe acarrretará imenso pejuízo financeiro”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos do auto de interdição e da multa, para permitir o pleno exercício da atividade do autor nos dias 03/03/2023 até 05.03.2023, para cumprir programação com ampla divulgação na mídia, e, alternativamente, permitir a continuidade das atividades da empresa sem a utilização de atrações musicais, até a análise final dos autos principais, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 44135021 e 44135022. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. No caso à baila, a parte recorrente, conquanto requeste a concessão de efeito suspensivo, pela análise do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que pretende verdadeira antecipação da tutela recursal. Por entender que esta última espécie de tutela de urgência abarca a primeira, tratarei o pedido desta natureza, nesta ocasião, apenas como pleito de verve antecipatória. Assim, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, busca a parte agravante a suspensão dos efeitos de auto de infração ambiental aplicada pelo requerido, ora agravado, o qual, na data de 1/3/2023, e após prévia advertência por escrito em data anterior, aplicou multa e determinou a interdição total das atividades, em função de suposto excesso de ruído nas atividades desenvolvidas no estabelecimento (nome fantasia “Bar dos Amigos”, localizado na Quadra 407 Norte Bloco D na região administrativa da Asa Norte - Distrito Federal). Escora seu pleito na alegação de desproporcionalidade da sansão aplicada, bem assim no argumento de que o “auto de infração de poluição sonora desrespeitou o comando de descrição, sobretudo a descrição do equipamento utilizado, extensão do dano, ausência de descrição da condição do tempo e correta descrição do dispositivo da pena aplicada”, pontuando que as atividades desenvolvidas ocorrem em conformidade com os requisitos legais exigidos pela Administração distrital, inclusive música ao vivo, mecanizada ou eletrônica. Em uma análise rasa dos autos na origem, notadamente quanto ao conteúdo probatório trazido pela parte autora para fundamentar seu pleito, verifica-se que o ato administrativo questionada, a saber o termo de interdição das atividades (ID origem 151084826) conduz à percepção de que a penalidade fora aplicada em 1/3/2023, às 17h09, e faz referência ao auto de infração n. 3795/2023, o qual aplicou a multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e determinou a interdição total do estabelecimento. No entanto, tal documento não consta do acervo probatório liminarmente coligido aos autos pela parte interessada na concessão da tutela de urgência. O que se observa é a existência de outro auto de infração (ID origem 151084825), de número 7764, datado de 5/8/2022, o qual fora endereçado ao estabelecimento agravante e aplicara as penalidades de advertência escrita e multa pecuniária (no valor de R$ 2.000,00 – dois mil reais) e, inobstante majoritariamente ilegível quanto à descrição da infração, fora motivado por “perturbação da paz e do sossego públicos”. Portanto, em que pese a aparente regularidade formal da empresa junto à Administração local para seu pleno funcionamento, na forma do revelado pelo licenciamento de ID origem 151084828, não logrou êxito a agravante em demonstrar a probabilidade do direito alegado, notadamente a ilegalidade da interdição do estabelecimento, visto que sequer constam dos autos o auto de infração mais recente (n. 3795/2023) que fundamentou o ato administrativo questionado. Tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Assim sendo, revela-se adequada à realidade dos autos a decisão proferida pela instância ordinária (ID origem 151107389) a qual justificou o indeferimento do pleito liminar na ausência de “elementos seguros para indicar a plausibilidade jurídica da pretensão autoral relativa à nulidade do ato administrativo impugnado, devendo prevalecer a presunção de legalidade do ato”. Rememore-se que é ônus daquele que postula a tutela de urgência declinar os elementos necessários a fazer cumprir os requisitos que autorizem sua concessão. No caso dos autos, para infirmar ato administrativo da autoridade ambiental, seja por vício na sua produção (inobservância das normas e métodos da ABNT) no momento da infração, seja pelo alegado malferimento ao princípio da proporcionalidade, necessário seria, pelo menos, a presença do ato administrativo (no caso, o auto de infração mais recente que justificou o termo de interdição), no qual conste a descrição fática e a motivação para a aplicação da penalidade. Tal documentação irá, muito provavelmente, ser apresentada na origem ao longo da regular tramitação da ação anulatória, sendo certo, ademais, que até que se promova a verticalização da análise probatória, mantem-se a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo de interdição. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo questão relativa à ordem pública e ao meio ambiente, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator